Tribunal: TJDFT
Processo: 0703162-50.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
apelação cível. direito civil e processual civil. ação indenizatória. pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado em constestação. omissão quanto à análise. reiteração do pedido na petiçao recursal. hipossuficiência financeira configurada. deferimento do benefício com efeitos ex tunc. danos materiais. inexistência de Comprovação do decréscimo patrimonial em relação aos prejuízos alegadoS pela autora no recurso de apelação. INDENIZAÇÃO POR Danos morais. MANUTENÇÃO DO Quantum INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. sentença PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Tendo em vista que a ré/apelante postulou a concessão da gratuidade de justiça por ocasião do oferecimento da contestação, sem que o pedido tenha sido apreciado pelo d. Magistrado de primeiro grau, e estando evidenciada a hipossuficiência financeira alegada, o benefício deve ser concedido com efeitos ex tunc.

2. Em se tratando de danos materiais, incumbe à parte autora apresentar provas concretas do prejuízo efetivamente experimentado em decorrência da conduta ilícita imputada aos réus, uma vez que não se mostra possível o reconhecimento do decréscimo patrimonial baseado em mera presunção. 2.1. A apresentação de meros orçamentos não se mostra suficiente para comprovar o dano material alegado, denotando apenas expectativas de despesas.

3. Observado que o valor da indenização por danos emergentes foi devidamente arbitrado pelo d. Magistrado sentenciante, com base nos elementos de prova juntados aos autos, não há necessidade de instauração de liquidação para a apuração do quantum indenizatório devido a este título.

4. Em virtude da inexistência de parâmetros legais específicos para a fixação do valor da reparação por danos morais, deve o magistrado, com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, levar em consideração, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor. 4.1. A reparação por danos morais deve ser fixada em valor compatível com as condições econômicas dos envolvidos no evento danoso. 4.2. Tendo sido devidamente sopesadas as condições pessoais das partes, a gravidade e a extensão do dano experimentado, culminando na fixação de indenização em valor compatível com estes parâmetros, não há razão para que seja reduzido o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.

5. Apelação cível interposta pela autora conhecida e não provida. Apelação Cível interposta pela ré conhecida e parcialmente provida. Honorários recursais majorados.